Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. INADIMPLEMENTO. EXECUTADA. TESES DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EMBARGADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. APRESENTAÇÃO. PARÂMETRO DE CÁLCULO DESPROVIDO DE RESPALDO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS. CONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO. AUSÊNCIA. APURAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSTULAÇÃO PELA RECORRENTE, PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. CONCESSÃO INVIÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria já aparelhada, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
4. Nas hipóteses em que não se afigura viável o julgamento antecipado do mérito conforme o estado do processo, por demandar a matéria de fato controversa incursão probatória, a decisão de saneamento e organização do processo destina-se a resolver as questões processuais pendentes – acaso subsistentes – e a preparar o processo para a digressão probatória necessária, delimitando, inclusive, as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, se afigurando prescindível, portanto, quando a elucidação do mérito não demanda nem comporta elucidação probatória, inviabilizando o reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente da ausência de sua prolação e da consubstanciação do julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 354 e segs.).
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial de natureza contábil postulada apta a subsidiar a elucidação da controvérsia, descerrando descabida e desnecessária ao desiderato aventado, porquanto adstrito à comprovação de que a utilização de parâmetro desprovido de respaldo contratual pela exequente quando da apresentação da planilha atualizada dos créditos inadimplidos encerrara excesso da execução – ônus passível de ser realizado pela executada mediante externalização de documentos e simples cálculos –, a resolução da lide, sem incursão probatória além das provas documentais já colacionadas, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois este não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.